Tribunal: TCU
Processo: 020.833/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Contrato de Repasse, cujo objeto era a pavimentação com paralelepípedo de vias urbanas no Município de Pilar/AL e drenagem pluvial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0275918-92/2008, cujo objeto era a pavimentação com paralelepípedo de vias urbanas no Município de Pilar/AL e drenagem de águas pluviais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Renato Rezende Rocha Filho, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 50.260,00 (cinquenta mil, duzentos e sessenta reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 18/08/2016 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Oziel Alves de Barros e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas adiante discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico 15/07/2010 66.087,15 31/08/2010 71.539,01 13/12/2010 82.883,14 03/06/2011 48.193,59 9.3. aplicar, individualmente, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao Sr. Oziel Alves de Barros, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos Srs. Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto e Renato Rezende Rocha Filho, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim à Caixa Econômica Federal para ciência.